Tribunal: TJPA
Processo: 0802690-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802690-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT

AGRAVADO: ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA UTILIZADO EM ATIVIDADE RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de extinção de condomínio cumulada com tutela provisória, determinou a entrega, no prazo de 48 horas, de 50% de maquinário agrícola à autora, sob pena de busca e apreensão com auxílio de força policial.

2. A decisão fundamentou-se em contrato particular de compra e venda e em planilha de divisão dos bens. Os agravantes sustentam a essencialidade dos equipamentos à atividade produtiva rural, o risco de comprometimento da safra e a existência de controvérsia relevante acerca da validade e exequibilidade do negócio jurídico subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) saber se a medida deferida possui natureza satisfativa com risco de irreversibilidade prática, nos termos do §3º do referido dispositivo; (iii) saber se a controvérsia substancial acerca da validade do contrato compromete a probabilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, além da reversibilidade dos efeitos da medida, sendo vedada a concessão quando houver risco de irreversibilidade prática (CPC, art. 300 e §3º).

5. A determinação de entrega imediata de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva revela inequívoco caráter satisfativo, por antecipar os efeitos próprios do provimento final, com potencial impacto direto sobre a produção rural, a cadeia operacional e as obrigações financeiras vinculadas à exploração da atividade.

6. A irreversibilidade, no caso, não se limita à restituição física dos bens, mas abrange os efeitos econômicos decorrentes da paralisação ou comprometimento da atividade produtiva, circunstância que recomenda atuação jurisdicional pautada pela cautela.

7. Ademais, a existência de controvérsia objetiva e documentada acerca da higidez do contrato (inclusive com alegações de vício de consentimento e discussão judicial paralela) fragiliza, em sede de cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito, tornando inadequada a antecipação satisfativa pretendida.

8. A preservação do estado fático até ulterior instrução probatória melhor resguarda o equilíbrio entre as partes e a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela provisória de urgência deferida na origem.

10. Agravo interno prejudicado em razão da perda superveniente de objeto, diante do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa que determine a retirada de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva quando presente risco de irreversibilidade prática, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. 2. A controvérsia substancial e documentada sobre a validade do negócio jurídico subjacente fragiliza a probabilidade do direito e recomenda a preservação do estado fático até regular instrução do feito.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §3º; CPC, art. 1.021, §4º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020; TJ-MT, AI 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2021; TJ-MS, AI 1419964-47.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802690-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT

AGRAVADO:

ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
GILBERTO CARLOS ARENDT
e
NARA LIANE ARENDT
contra a decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM TUTELA PROVISÓRIA n. 0805643-48.2024.8.14.0017
, que deferiu liminar para entrega de bens e equipamentos agrícolas.

Narram os autos de origem que
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA
ajuizou a
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM TUTELA PROVISÓRIA
proposta contra
GILBERTO CARLOS ARENDT
, com o objetivo de
extinguir o condomínio sobre maquinário agrícola adquirido conjuntamente, assegurando à autora o direito ao uso dos equipamentos na proporção de 50%, ou, alternativamente, requerendo a alienação judicial dos bens e repartição dos valores apurados
.

A autora
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA
sustenta que:

Contrato de compra e venda:
Em 15 de junho de 2024, a autora e o réu firmaram contrato particular de compra e venda de maquinário agrícola, cuja lista detalhada dos equipamentos constou no Anexo I do contrato.

Compromisso de entrega dos bens:
Pelo contrato, ficou ajustado que a entrega dos equipamentos por parte do réu deveria ocorrer no imóvel situado na Rodovia PA 327, Km 45, gleba Açailândia, Fazenda Dourados, sendo que as partes definiriam o momento exato da entrega posteriormente.

Alega que o réu,
por diversas vezes, recusou-se a entregar os bens adquiridos pela autora
, apesar das solicitações reiteradas.

Afirma que, no dia 16 de outubro de 2024, a autora notificou o réu, exigindo a entrega de 50% dos equipamentos adquiridos no prazo de 48 horas. A lista desses bens foi elaborada com critérios técnicos para garantir uma divisão equitativa.

O réu, ao receber a notificação em 18 de outubro de 2024, respondeu que
não entregaria qualquer item
, alegando que, por serem equipamentos indivisíveis, deveria manter o uso exclusivo de 100% dos bens, em nítido prejuízo à autora.

Além de ter recebido o valor ajustado pela venda e de a autora ter assumido 50% dos financiamentos dos equipamentos junto às instituições financeiras, o réu continua utilizando
exclusivamente todos os bens
, privando a autora de seu direito de uso e causando-lhe severo prejuízo financeiro.

Diz que o réu teria ameaçado
incendiar os equipamentos e outras benfeitorias para obter vantagem indevida do seguro
, conforme mensagem de áudio enviada a Heitor Arendt, sócio da autora.

Defende que
ninguém pode ser obrigado a permanecer em um condomínio forçado
, e que a conduta do réu configura enriquecimento ilícito, já que este se apropriou integralmente dos bens comuns, impedindo a autora de utilizá-los.

Além disso, destaca que
a janela ideal para o plantio de soja no Pará se encerra em dezembro de 2024
, e que a impossibilidade de utilizar os equipamentos dentro desse prazo resultará em prejuízo irreparável para a safra agrícola.

Diante dos fatos e fundamentos expostos, a autora requer:

Concessão de tutela provisória de urgência e/ou evidência
, determinando
a busca e apreensão de 50% dos equipamentos
listados no contrato, garantindo a divisão equitativa entre as partes.

Citação do réu
para apresentar contestação no prazo legal.

Confirmação da tutela provisória ao final do processo
, com a adjudicação definitiva dos equipamentos, garantindo que
50% dos bens passem à propriedade exclusiva da autora e 50% à propriedade exclusiva do réu
.

Caso não seja possível a adjudicação direta, requer a alienação judicial de todos os equipamentos
, com divisão proporcional dos valores apurados.

Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
.

GILBERTO CARLOS ARENDT peticionou no ID. manifestando a existência de conexão com a ação anulatória tombada sob n. 0803244-46.2024.8.14.0017 (133587169 - Petição).

Verificada a conexão entre o presente processo e os autos nº 0803244-46.2024.8.14.0017 o Juízo a quo determinou a reunião dos processos para processamento (133646584 - Decisão).

Apensado ao processo 0803244-46.2024.8.14.0017.

Em 25/01/2025, o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que houvesse a inclusão de todos os vendedores do negócio jurídico (135493875 - Decisão).

A empresa ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA peticionou no Id. 135877265 emendou a petição inicial, requerendo a inclusão de sua esposa, NARA LIANE ARENDT, no polo passivo, devido ao regime de comunhão universal de bens. Alega que adquiriu 50% de equipamentos agrícolas de Gilberto e Nara, mas não recebeu os bens nem as notas fiscais correspondentes.

Sustenta que Gilberto e Nara se recusam a entregar os equipamentos, utilizando-os integralmente e de forma negligente, o que estaria causando deterioração e prejuízo à ALAG. Alega ainda que, sem acesso aos maquinários, corre risco de perder a safra e enfrentar grave prejuízo financeiro, pois um de seus sócios responde pelo pagamento de 50% dos financiamentos.

Diante disso, requer tutela de urgência e evidência, com a busca e apreensão imediata de 50% dos equipamentos listados na planilha anexada, para garantir o uso pela ALAG. Caso não seja possível, pede a alienação judicial dos bens e a divisão dos valores. Também requer condenação dos réus em honorários e custas judiciais.

Sobreveio a decisão recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

De início, recebo a emenda à exordial. Inclua-se NARA LIANE ARENDT no polo passivo da demanda.

No mais, quanto à tutela requerida, de plano mostra-se inviável a concessão de tutela de evidência, em especial sem oitiva da outra parte, uma vez que ausentes os requisitos dos incisos do artigo 311 do CPC.

No entanto, sabe-se que, segundo a sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória cautelar e antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destarte, em um juízo de cognição superficial, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material, uma vez que a parte autora junta o contrato firmado entre as partes com a divisão dos bens citados, no importe de 50% de participação na totalidade do aparato/maquinário agrícola presente no Anexo I, servindo o contrato como quitação do preço.

Destarte, os documentos acostados demonstram a probabilidade do direito do autor.

No ponto, importante frisar que o Código Civil disciplinou, nos arts.1.314 e seguintes, a questão do condomínio, inclusive prevendo a aplicação das regras de partilha de herança, no que couber:

Art. 1.321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).

Ressalto que se trata de análise superficial da probabilidade do direito, não se exigindo, neste momento processual, a prova inequívoca.

No que concerne ao periculum in mora, sua presença é questão indiscutível, uma vez que se justifica pela desproporção entre o prejuízo a uma das partes e benefício à outra.

Por fim, por questão de equidade, ante a natureza das posses e impossibilidade de consenso entre as partes, razoável que se dividam os bens pela metade, ou o mais próximo a isto.

In casu, no ID 130372422, fl. 5, é apresentado o anexo I citado na avença, com aproximadamente 125 bens a partilhar. Em sua manifestação, requereu o autor tutela para entrega de parcela dos bens em questão (ID 135877267, fls. 1/4), onde pode se observar que os valores de mercado, diante de sua proposta, ficam próximos a divisão igualitária.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada, ante a presença dos requisitos autorizadores, para determinar que os requeridos entreguem ao requerente os bens indicados pela cor verde no ID 135877267, fls. 1/4, no prazo de 48h a contar da intimação.

Não entregue os bens no prazo estipulado, expeça-se mandado de busca e apreensão, autorizando, desde já, a solicitação de força policial para auxílio na execução do ato por meio de oficial de justiça.

No mais, não passa despercebido que o autor indicou como valor da causa R$7.434.01,88. No entanto, da planilha supra identifica-se o valor de mercado total de R$30.465.600,00.

Ainda que o objeto da demanda seja apenas 50% dos bens listados, necessário se faz emendar a inicial para corrigir o valor da causa, bem como recolher as custas pertinentes.

A tutela de urgência fica condicionada à adequação do valor e consequente recolhimento adequado.

Por fim, citem-se e intimem-se os requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intimem-se os autores para réplica.

Na sequência, conclusos para decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação porquanto da natureza da causa.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

José Augusto Pereira Ribeiro

Juiz de Direito Substituto

Inconformados
GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT
interpuseram o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que determinou a entrega de bens e equipamentos agrícolas, em razão de litígio sobre a posse e propriedade dos referidos bens
.

Alega a parte agravante que:

O processo originário trata de uma
Ação de Extinção de Condomínio
com pedido de
tutela provisória de urgência para busca e apreensão de maquinário agrícola
.

A empresa agravada
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA
é de titularidade de
Heitor Roberto Arendt
, irmão do agravante
Gilberto Carlos Arendt
, e há indícios de
confusão patrimonial
entre Heitor e a pessoa jurídica.

Os agravantes são
coproprietários de diversos imóveis rurais no sul do Pará
, onde desenvolvem
atividade agropecuária, incluindo plantio de soja e milho, além de criação de bovinos
.

Em 2024, os irmãos
decidiram dividir os imóveis
para cessar a copropriedade, sendo acordado que
Heitor assumiria parte das dívidas de produção e financiamentos de maquinário
, além de pagar
indenização a Gilberto
pela redução do espaço produtivo.

No entanto, durante a formalização do acordo,
Heitor teria alterado as minutas contratuais sem o conhecimento dos agravantes
, excluindo a assunção de dívidas e indenizações, e
vendendo parte do maquinário agrícola para a agravada
sem autorização.

O contrato de compra e venda do maquinário estaria
viciado por dolo contratual
, pois previa que
Heitor assumiria 50% das dívidas de financiamento dos bens e pagaria indenizações milionárias a Gilberto
, o que não ocorreu.

Há
inquérito policial em andamento
para apurar possível
estelionato contratual por parte do agravado Heitor
, instaurado sob o número
00484/2025.100003-4
na
Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção/PA
.

Aponta que a decisão recorrida
deferiu liminar de busca e apreensão do maquinário essencial para a colheita da safra de soja
, determinando sua entrega no prazo de
48 horas
, sob pena de
mandado de busca e apreensão com força policial
e que a apreensão dos bens acarretaria a
perda da lavoura de soja já plantada
, o que representaria um
prejuízo irreparável
, pois a produção já se encontra vinculada a
cédulas rurais e garantias bancárias
.

Os agravantes sustentam que:

A decisão recorrida é
incompatível com a legislação processual civil
, pois determinou a entrega de bens
indivisíveis
, cuja partilha deveria ser feita por
alienação e divisão dos lucros
.

O
periculum in mora
foi interpretado de maneira equivocada pelo Juízo de primeiro grau, pois o prejuízo aos agravantes pela
perda da lavoura
é muito maior do que qualquer eventual dano à agravada.

A concessão da liminar viola o
artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil
, que veda tutelas antecipadas quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

A jurisprudência de outros tribunais reconhece a impossibilidade de busca e apreensão de bens
essenciais à atividade produtiva
, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável.

Por fim, requer a
concessão de antecipação de tutela recursal
para
suspender os efeitos da decisão interlocutória
, impedindo a entrega do maquinário agrícola até o julgamento do mérito.

Subsidiariamente
, que os bens permaneçam na posse dos agravantes na condição de
depositários
até a resolução definitiva do processo.

No mérito
, a reforma da decisão para
revogar a liminar de busca e apreensão
, garantindo aos agravantes o direito de permanecer com os bens até o trânsito em julgado da ação originária.

Em seguida, ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA peticiona no Id. 24847578 informando que já existe um agravo anterior (n. 0802148-13.2025.8.14.0000), distribuído ao Desembargador Alex Centeno, que trata do mesmo objeto: o direito de Gilberto e Nara realizarem a colheita de soja na área em questão.

Alag aponta identidade de matérias, argumentos e partes, demonstrando que ambos os recursos abordam a mesma controvérsia e que a prevenção do Des. Alex Centeno deve ser reconhecida para evitar decisões contraditórias. Além disso, destaca que já há decisão de primeira instância proibindo Gilberto e Nara de colherem a soja, e que estes não recorreram da negativa de liminar na ação anulatória dos contratos.

Diante disso, Alag requer o reconhecimento da prevenção do Desembargador Alex Centeno, para que o presente agravo seja encaminhado a ele.

Deferi o efeito suspensivo, sob a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para entrega de maquinário agrícola em ação de extinção de condomínio.

2. A empresa ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA ajuizou ação contra Gilberto Carlos Arendt e Nara Liane Arendt, pleiteando a divisão equitativa ou a alienação judicial dos bens adquiridos em copropriedade.

3. O juízo de origem deferiu liminarmente a entrega de 50% dos equipamentos, sob pena de busca e apreensão com força policial.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bens indivisíveis, considerando o risco de irreversibilidade da decisão e o impacto na produção agrícola dos agravantes.

III. Razões de decidir

5. O periculum in mora foi identificado em favor dos agravantes, uma vez que a retirada dos equipamentos inviabilizaria a colheita da safra de soja, afetando obrigações financeiras vinculadas a cédulas rurais e garantias bancárias.

6. O artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela antecipada quando há perigo de irreversibilidade da decisão.

7. A validade do contrato de compra e venda do maquinário ainda está pendente de análise, com inquérito policial em curso para apuração de eventual dolo contratual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de Instrumento, com liminar deferida para suspender os efeitos da decisão interlocutória, impedindo a busca e apreensão dos equipamentos agrícolas até o julgamento do mérito.

9.
Tese de julgamento
: “É incabível a concessão de tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bens essenciais à atividade produtiva quando houver risco de irreversibilidade da medida e pendência de discussão sobre a validade da posse e propriedade dos bens.”

Legislação e jurisprudência citadas

·
Código de Processo Civil
, art. 300, §3º.

·
Jurisprudência relevante
:

o TJ-GO - AI 5161700-12.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). Beatriz Figueiredo Franco.

o TJ-MG - AI 10000205972128001, Rel. Des. Albergaria Costa.

A ALAG apresenta contrarrazões ao recurso sustentando que a decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência para entrega de 50% do maquinário agrícola,
deve ser integralmente mantida
, pois:

Contrato Válido
: Diz que, na data de 15.06.2024, firmou com GILBERTO e NARA contrato de compra e venda de 50% do maquinário, com pagamento integral e reconhecimento de quitação. A alegação de invalidade contratual foi rejeitada na ação anulatória e
não foi objeto de recurso
, tornando a matéria
preclusa
(CPC, art. 505).

Má-fé dos Agravantes
: GILBERTO e NARA
omitem
da Relatora decisão anterior que reconheceu a validade do contrato e alegam indevidamente que a questão ainda está “sub judice”, caracterizando
litigância de má-fé
.

Prejuízo Irreversível à ALAG
: A empresa está
há nove meses sem acesso aos bens adquiridos
, impossibilitada de realizar o plantio e colheita, sofrendo prejuízos significativos. Já os agravantes usam
100% das máquinas
, contrariando a divisão ajustada.

Periculum in mora reverso
: A manutenção do efeito suspensivo favorece o enriquecimento ilícito dos agravantes e ameaça a integridade dos bens (descuidos, abandono, risco de incêndio deliberado), conforme áudios e ocorrências policiais juntadas.

Garantias Bancárias Inidôneas como Justificativa
: A alegação de risco às garantias é
inverídica
, pois:

As garantias reais foram majoritariamente prestadas por HEITOR (sócio da ALAG);

Os bancos foram notificados da dissolução da sociedade;

A ALAG permanece coobrigada nas cédulas emitidas anteriormente.

Decisão Reversível
: A tutela deferida é plenamente reversível, bastando a devolução dos bens, caso necessário, ao contrário do dano já sofrido pela ALAG com a perda da safra.

Ao final, pede:

A
reconsideração do efeito suspensivo
concedido ao agravo;

O
desprovimento do agravo de instrumento
interposto por GILBERTO e NARA;

A
condenação dos agravantes por litigância de má-fé
, com base no art. 80, incisos I, II, III e V do CPC.

Em seguida, ALAG – AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA, representada por sua administradora REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT, interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática de minha lavra que, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Alega a parte agravante que o agravo interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, com vencimento em 13/03/2025, conforme registrado no sistema PJe.

Em defesa da reconsideração da decisão agravada, a ALAG sustenta, primeiramente, a existência de contrato válido e eficaz celebrado em 15/06/2024, pelo qual adquiriu 50% do maquinário agrícola pertencente a GILBERTO e NARA, com preço integralmente quitado. Informa que a validade do referido contrato já foi reconhecida judicialmente na ação anulatória nº 0803244-46.2024.8.14.0017, sendo o pedido de suspensão liminar indeferido em 19/12/2024. Destaca-se que GILBERTO não interpôs recurso contra tal decisão e tampouco apresentou réplica à contestação, o que, segundo a agravante, configura preclusão consumativa e estabilização da decisão, conforme os arts. 341 e 505 do CPC.

Argumenta ainda que os agravantes agiram com má-fé e indução ao erro, ao omitirem a existência da decisão judicial anterior e ao alegarem falsamente que a validade do contrato estaria pendente de julgamento. Com base nisso, invoca a ocorrência de litigância de má-fé por alteração dolosa da verdade dos fatos, omissão intencional e uso do processo com finalidade protelatória, nos termos do art. 80, incisos I, II, III e V, do Código de Processo Civil.

Destaca que há risco de dano reverso (periculum in mora inverso), alegando a ALAG estar há nove meses sem acesso aos bens adquiridos, o que lhe causou perdas significativas na produção agrícola e danos financeiros expressivos. Segundo o relatório técnico anexado aos autos, as máquinas se encontram em posse exclusiva dos agravantes, que fazem uso integral dos equipamentos, mesmo tendo alienado 50% à agravante. A situação teria sido agravada por suposta negligência e deterioração dos bens, conforme laudo pericial produzido pela própria empresa.

A agravante também rebate a justificativa de que a retenção dos bens seria necessária por conta das garantias bancárias relacionadas, alegando que a maior parte dessas garantias foi prestada por HEITOR ARENDT, sócio da ALAG, que continua como coobrigado solidário. Ademais, afirma que os bancos já foram notificados da dissolução da sociedade entre Heitor e Gilberto, inexistindo risco iminente às instituições financeiras.

Outro aspecto relevante apontado no agravo interno diz respeito à conduta supostamente violenta e ameaçadora dos agravantes. A ALAG informa que GILBERTO possui condenação criminal por estelionato e apresenta registros policiais de ameaças de morte, perseguições e porte ilegal de arma atribuídas a GUSTAVO ARENDT.

Cita que a retirada forçada de maquinário agrícola sem ordem judicial e a existência de áudio em que GILBERTO ameaçaria incendiar os equipamentos para simular sinistro e obter vantagem ilícita junto ao seguro, fato que teria sido formalmente comunicado às autoridades por meio de boletins de ocorrência.

Por fim, a ALAG defende que a tutela deferida pelo juízo de primeiro grau — e posteriormente suspensa — é plenamente reversível, pois a devolução das máquinas aos agravantes poderia ser viabilizada em eventual decisão de mérito desfavorável, ao passo que os danos suportados pela empresa são irreparáveis diante da paralisação das atividades produtivas e deterioração dos bens.

Ao final, requer:

a) A
reconsideração imediata
da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por GILBERTO e NARA, com
restabelecimento da liminar deferida em primeiro grau
, assegurando o direito de posse e uso dos equipamentos;

b) Ao final, o
desprovimento definitivo do agravo de instrumento
interposto pelos agravantes;

c) A
condenação de GILBERTO e NARA por litigância de má-fé
, com fundamento no art. 80, incisos I, II, III e V do CPC, em razão da suposta omissão deliberada de fatos relevantes e uso abusivo do processo judicial.

GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT peticionam informando que, conforme investigação da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, foi concluído o
indiciamento formal de HEITOR ROBERTO ARENDT
pelos crimes de
estelionato (art. 171 do CP)
e
falsidade ideológica (art. 299 do CP)
, com base em elementos que demonstram
manipulação contratual, uso de documentos falsificados e má-fé nas negociações
.

A petição sustenta que o
relatório final do Inquérito Policial (IPL nº 0801259-08.2025.8.14.0017)
confirma que o título apresentado pelo agravado para fundamentar o pedido de
imissão na posse do imóvel rural
está eivado de
vícios insanáveis e de natureza criminosa
.

Diante disso, requerem:

A
juntada do relatório policial
aos autos do Agravo de Instrumento;

A
manutenção da liminar
que impede a
entrega e busca e apreensão dos equipamentos agrícolas
;

A
condenação do agravado por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça
, com aplicação de
multa em grau máximo
(art. 81 do CPC);

A informação de que as contrarrazões ao Agravo Interno serão apresentadas por petição própria, dentro do prazo legal.

GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT
apresentam
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
.

Alegam os agravados que:

O contrato objeto da lide é apenas uma parte de uma série de mais de 20 contratos firmados entre os envolvidos, todos com vínculos negociais complexos e passíveis de revisão.

HEITOR ROBERTO ARENDT, representante da agravante, teria agido com dolo contratual ao modificar unilateralmente os termos do contrato após revisão conjunta com os agravados, alterando cláusulas fundamentais, como a responsabilidade por dívidas e a obrigação de indenização.

Parte dos bens incluídos no suposto contrato de venda de maquinário não pertencem aos agravados, como caminhões de terceiros e um avião agrícola arrendado, o que torna o contrato parcialmente inexequível.

O contrato foi originalmente assinado digitalmente, mas foi apresentado em juízo em formato impresso e fotografado, o que compromete sua autenticidade e validade jurídica, já que não permite a verificação das propriedades de assinatura digital.

O contrato foi modificado em data próxima à propositura da ação, o que evidencia a manipulação de seu conteúdo após a suposta assinatura.

O representante da agravante foi formalmente
indiciado por estelionato e falsidade ideológica
em inquérito policial relacionado à celebração desses mesmos contratos, reforçando os indícios de fraude e má-fé.

Argumentam que:

O princípio da
pacta sunt servanda
não pode ser invocado para dar validade a contratos viciados por dolo e fraude.

Há elementos que comprovam a existência de
negócio jurídico impossível
, pela inclusão de bens alheios aos agravados no inventário do contrato.

A alteração unilateral do contrato, a ausência de comprovação de safra ou prejuízo pela agravante, e os indícios de falsidade documental impedem o reconhecimento da validade da negociação.

Sustentam ainda que:

A documentação apresentada pela agravante não possui integridade técnica válida, tendo sido manipulada após a assinatura.

O indiciamento criminal de HEITOR corrobora a tese de que houve vício de consentimento e tentativa de fraude contra os agravados.

Por fim, requerem:

O
recebimento das contrarrazões
, com a devida
certificação de tempestividade
.

O
acolhimento de novos documentos
juntados aos autos, especialmente a réplica à contestação e o termo de indiciamento policial.

A
manutenção da liminar já deferida
, com
efeito suspensivo à decisão de primeiro grau
, e que esta estabilidade perdure até o julgamento final dos autos originários.

O feito foi ncluído na pauta de julgamento da
18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, marcada para o dia
16 de junho de 2025, às 9h
, em Belém.

O processo foi retirado da pauta de julgamentos da 1ª Turma de Direito Privado devido à transferência da Desembargadora Relatora para outra turma. Conforme o regimento interno, será necessário reiniciar o julgamento. Por isso, o requerimento mencionado foi considerado prejudicado. Determinou-se ainda a intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos juntados aos autos.

A empresa ALAG sustenta que os agravantes (Gilberto e Nara) tentam invalidar contratos regularmente firmados, alegando falsamente vício de consentimento. Afirma que houve divisão consensual de bens e pagamento superior a R$ 13 milhões, mas os agravantes se recusam a cumprir os contratos, mantendo posse integral dos bens.

Argumenta que o inquérito policial é irrelevante, não constitui fato novo e não interfere na esfera cível, além de ter sido conduzido sem contraditório. Defende que não houve indução a erro, destacando provas como a ordem cronológica das assinaturas e comunicações entre as partes.

Também sustenta a nulidade de decisão de primeiro grau que suspendeu os contratos, por violação ao contraditório, à hierarquia judicial e por contrariar decisões anteriores do TJE-PA.

Ao final, requer o desprovimento do agravo e a manutenção da validade e eficácia dos contratos.

Determinei a intimação dos agravantes (Gilberto e Nara) para que se manifestem, no prazo de 15 dias, sobre os documentos apresentados pela parte agravada (ALAG). A medida visa garantir o contraditório e evitar decisão surpresa, conforme o art. 10 do CPC.

Os agravantes (Gilberto e Nara) defendem a validade da juntada do inquérito policial como fato novo, pois surgiu após a interposição do recurso e trata diretamente do alegado vício de consentimento nos contratos.

Sustentam que os documentos apresentados pela agravada são irrelevantes, intempestivos ou alheios à lide, como a sentença criminal antiga de Gilberto e áudios sem relação com o caso, além de não afastarem o indiciamento de Heitor.

Alegam ainda que a agravada tentou inovar indevidamente nas razões do recurso e reafirmam a regularidade da decisão que suspendeu os contratos. Ao final, requerem o desconsideração dos novos argumentos da parte contrária e o prosseguimento para julgamento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade da decisão que, nos autos originários, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a entrega, em 48 horas, dos bens indicados no
ID 135877267
, sob pena de busca e apreensão, em favor da autora da ação de extinção de condomínio, com fundamento no contrato particular e em seu Anexo I, juntados com a inicial e mencionados na decisão agravada a partir do
ID 130372422
e da emenda à inicial do
ID 135877265
.

Não se está, portanto, em sede de Agravo de Instrumento, a decidir de forma definitiva sobre a validade do contrato, sobre a titularidade final dos equipamentos, ou sobre a procedência da ação de origem, mas apenas sobre a correção da tutela de urgência deferida no primeiro grau.

I. DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Destaque-se, inicialmente, que o
Agravo Interno
interposto pela agravada contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso, veiculado no
ID 25461020
, resta
prejudicado
, uma vez que o mérito do próprio Agravo de Instrumento é agora submetido ao colegiado, exaurindo-se a utilidade prática da insurgência manejada contra a decisão individual do
ID 24843186
.

II. DA INADEQUAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA DIANTE DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E DE SEU INDEVIDO CARÁTER SATISFATIVO

Pois bem, a concessão da tutela provisória de urgência exige o preenchimento cumulativo dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e, tratando-se de tutela de natureza antecipada, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme expressamente dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. Colaciono:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o legislador processual foi categórico ao estabelecer que a tutela antecipada não poderá ser concedida quando houver risco de irreversibilidade prática da medida, justamente para evitar a antecipação de efeitos próprios da decisão final em situações nas quais eventual retorno ao status quo ante se revele inviável ou excessivamente gravoso.

No caso concreto, embora se possa reconhecer, em sede de cognição sumária, a existência de elementos que conferem plausibilidade à pretensão deduzida pela agravada (notadamente o instrumento contratual e a planilha de divisão de bens constantes dos
IDs 130372422 e 135877267
) tal circunstância, por si só, não autoriza a manutenção da tutela nos moldes em que deferida na origem.

Isso porque a decisão agravada determinou a
retirada imediata de maquinário agrícola alegadamente essencial à atividade produtiva dos agravantes
, inclusive com previsão de busca e apreensão mediante o uso de força policial, o que evidencia, de forma inequívoca, o seu caráter satisfativo. Trata-se, portanto, de medida que extrapola a função meramente assecuratória da tutela de urgência, antecipando, na prática, os efeitos próprios de eventual procedência do pedido principal.

É precisamente nesse ponto que reside a inadequação da providência jurisdicional impugnada.

Ao compelir os agravantes à entrega imediata dos equipamentos descritos no
ID 135877267,
o Juízo de origem deixou de considerar a natureza dos bens litigiosos e, sobretudo, a função econômica que desempenham no contexto da atividade rural desenvolvida pelas partes.

Os agravantes sustentam, desde a interposição do recurso, que
o maquinário em questão é utilizado diretamente na produção agrícola, especialmente no período de colheita, sendo imprescindível à manutenção da atividade produtiva e ao cumprimento de obrigações financeiras vinculadas à exploração rural
. Tal argumentação, inclusive, foi considerada relevante por esta Relatoria ao deferir o efeito suspensivo no
ID 24843186
, permanecendo hígida e juridicamente consistente à luz do acervo probatório até então carreado aos autos.

É certo que a agravada, em suas contrarrazões e no Agravo Interno, sustenta que sofre prejuízo relevante pela impossibilidade de utilizar 50% dos equipamentos. Contudo, a controvérsia, nesta fase processual, não se restringe a verificar qual parte sofre maior dano, mas sim a analisar se a medida adotada pelo Juízo de origem é processualmente adequada para a tutela do direito invocado.

Nesse contexto, a retirada compulsória do maquinário, antes do mínimo aprofundamento instrutório, projeta risco concreto de irreversibilidade prática da medida, na medida em que eventual comprometimento da produção agrícola, da cadeia operacional e das relações negociais associadas não se recompõe de forma simples ou integral por meio de uma posterior devolução dos bens.

A irreversibilidade, portanto, não se restringe à dimensão física dos bens móveis, mas alcança o complexo de efeitos econômicos e produtivos deles decorrentes, os quais, uma vez interrompidos, podem gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

A propósito, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de reversibilidade da medida constitui óbice intransponível à concessão de tutela antecipada, bem como que, em se tratando de bens essenciais à atividade produtiva (como é o caso do maquinário agrícola)
deve-se privilegiar a preservação da posse até ulterior deliberação de mérito, exatamente para evitar o colapso da atividade econômica desenvolvida.

Nesse sentido, transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221715320208110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS SOB POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO - BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA
– PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É legítima a manutenção dos maquinários agrícolas penhorados sob a posse do executado, na qualidade de fiel depositário, quando comprovada sua essencialidade à atividade rural, eis que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito e o do devedor à preservação de sua atividade econômica. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14163422320258120000 Amambai, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2025)

Dessa forma, ainda que, ao final, venha a ser reconhecido o direito da agravada sobre parte do maquinário, tal circunstância não legitima, no momento processual atual, a manutenção de medida que antecipa, de forma irreversível ou de difícil reversão, os efeitos da tutela definitiva.

Em síntese, a decisão agravada, ao desconsiderar o risco de irreversibilidade e ao conferir natureza satisfativa à tutela concedida, incorreu em manifesta inadequação sob a ótica do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo-se, por conseguinte, a sua reforma.

Acerca do assunto, segue o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes para a imediata devolução de imóvel objeto da lide. Alegação de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, argumentando probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. 3) Análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, com destaque à irreversibilidade da medida pleiteada. III. Razões de decidir 4) A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, CPC).
5) No caso, a devolução do imóvel ostenta natureza satisfativa e irreversível, inviabilizando a concessão da tutela antecipada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. 6) A irreversibilidade dos efeitos da decisão representa óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, em atenção ao § 3º do art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é inviável quando presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2) Medidas antecipatórias de caráter satisfativo devem observar rigorosamente os pressupostos legais, especialmente em demandas envolvendo a posse ou propriedade de bens imóveis. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1219044/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013. TJ-RS, AI 70082188665, Rel. Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, julgado em 12/12/2019. TJ-MG, AI 10439160137782001, Rel. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2017. TJ-MT, AI 10036837920228110000, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2022. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14199644720248120000 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO. VEDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Dispõe o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", ou seja, são vedadas as liminares satisfativas irreversíveis que são aquelas cuja execução produz resultado prático que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.
2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando ser descabida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Na hipótese, a medida pleiteada esgota o mérito do processo, sendo de difícil reversão caso o julgamento do mérito da lide seja desfavorável ao agravado, por se tratar de verba alimentar.
4. É medida impositiva o indeferimento da tutela de evidência quando não reconhecida, no caso, nenhuma das circunstâncias autorizativas previstas no artigo 331, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 56613736520228090044 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, ainda que se reconheça, a tutela de urgência deferida na origem revela-se processualmente inadequada,
porquanto antecipa, de forma satisfativa e potencialmente irreversível, os efeitos da decisão final, em afronta direta ao art. 300, § 3º
, do Código de Processo Civil, impondo-se, assim, sua reforma para resguardar o equilíbrio entre as partes e a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

III. DA CONTROVÉRSIA SUBSTANCIAL SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE

Na mesma linha de raciocínio, cumpre destacar que outro fator relevante a obstar a manutenção da decisão agravada reside na
controvérsia instaurada quanto à validade e à própria exequibilidade do contrato que fundamenta a pretensão da agravada.

Com efeito, os agravantes, desde a origem e ao longo de todo o iter recursal, vêm sustentando
a ocorrência de vício de consentimento, manipulação do conteúdo contratual, inclusão indevida de bens que sequer lhes pertenceriam, bem como utilização irregular de documentos no contexto negocial.
Tais alegações, é verdade, não podem ser, nesta fase processual, reputadas como comprovadas de forma definitiva; todavia, também não podem ser sumariamente afastadas como irrelevantes ou manifestamente infundadas.

Ao revés, o conjunto probatório dos autos foi recentemente acrescido de elementos que, embora não possuam força conclusiva para solucionar o mérito da lide, evidenciam a necessidade de maior cautela na atuação jurisdicional.

Refiro-me, em especial, ao
inquérito policial acostado ao ID 25693740
, que noticia investigação envolvendo a celebração dos contratos discutidos entre as partes; à petição dos agravantes de
ID 28218701
, na qual se comunica a existência de decisão superveniente proferida na ação anulatória; bem como ao documento de
ID 28360702
, por meio do qual se busca atribuir relevância à suspensão dos efeitos contratuais naquela demanda conexa.

É certo que a agravada, em manifestação posterior
(ID 29736999),
impugna de forma veemente a relevância jurídica de tais elementos, sustentando, em síntese, que o inquérito policial não possui repercussão na esfera cível, que a decisão superveniente seria nula ou ineficaz e que a controvérsia contratual teria sido artificialmente construída pelos agravantes. Também não se desconsideram os documentos apresentados pela agravada no
ID 29737010
e seus anexos.

Contudo
,
precisamente em razão da existência de acentuado dissenso entre as partes acerca da higidez do título contratual e das circunstâncias que envolveram sua formação, revela-se recomendável que o Poder Judiciário atue com redobrada prudência, abstendo-se de antecipar, de forma definitiva, os efeitos materiais da pretensão deduzida
.

Nesse contexto, a presença de controvérsia séria, objetiva e devidamente documentada quanto à validade do negócio jurídico subjacente fragiliza, em grau relevante, o requisito da probabilidade do direito, o que, por si só, se mostra incompatível com a manutenção de tutela antecipada de natureza satisfativa e potencialmente irreversível, como a que foi deferida na origem.

IV. DOS DOCUMENTOS SUPERVENIENTES E DE SEU ALCANCE NA ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA

Por fim, destaco que a agravada, em manifestação de
ID 29736999,
sustenta a irrelevância dos documentos supervenientes, especialmente do inquérito policial, afirmando que não constituem fato novo nem influenciam o juízo de probabilidade do direito. Contudo, tal compreensão não se sustenta.

A juntada dos documentos foi regularmente admitida, com observância do contraditório
(ID 31099505),
tendo sido oportunizada manifestação de ambas as partes.

Quanto ao inquérito policial
(ID 25693740),
embora não possua, neste momento, força conclusiva para invalidar o contrato, também não pode ser ignorado. Em sede de tutela de urgência, prevalece juízo de plausibilidade, no qual elementos supervenientes podem evidenciar dúvida relevante sobre os fatos alegados.

No mesmo sentido, a decisão noticiada no
ID 28218701
, ainda que não vinculante, demonstra que a relação contratual permanece sob questionamento judicial, o que reforça a necessidade de cautela.

Assim, embora tais documentos não solucionem o mérito, revelam incerteza jurídica suficiente para afastar, neste momento, a manutenção de tutela de urgência de caráter satisfativo e potencialmente irreversível.

Portanto, evidenciada a inadequação da tutela concedida diante do risco de irreversibilidade e da controvérsia relevante sobre o negócio jurídico, impõe-se a reforma da decisão agravada, preservando-se o estado fático até ulterior apreciação exauriente do mérito, em observância aos limites da tutela provisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar a tutela provisória de urgência deferida na origem
(ID 136788886),
assegurando-se a manutenção da posse dos bens em favor dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau, após regular instrução do feito.

Consoante já delineado, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO
(ID 25461019),
tendo em vista o julgamento do mérito do presente recurso, que absorve integralmente as questões nele veiculadas.

Incabível, no caso, a fixação de honorários advocatícios recursais, porquanto ausente decisão de natureza terminativa ou extintiva, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, devendo eventual arbitramento ser realizado por ocasião do julgamento da demanda principal pelo Juízo de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026